Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720558-17.2023.8.07.0020 RECORRENTES: ITAÚ UNIBANCO S.A., CIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO RECORRIDA: F&amp;A BRASIL COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SORTEIO. PAGAMENTO RECUSADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor ou adquirido o bem/serviço de consumo para conferir-lhe utilização profissional. 2. Ao autor cabe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 2.1. Presentes elementos robustos do direito da autora, cabia à instituição financeira, para fins de afastar a pretensão de receber o prêmio, comprovar que outro número havia sido sorteado ou que a autora não estava em dia com o pagamento do título de capitalização contratado, ônus do qual não se desincumbiu. 3. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 3.1. O resgate do saldo capitalizado antes do término da vigência do título está amparado nas condições gerais do produto, desde que respeitada a carência, inexistindo ilicitude na conduta do seu titular. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226 (ID 75889174). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75889174. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021